Tribunal: STF
Processo: Rcl 46612
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em face de decisão proferida pela 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (MS 1003576-26.2020.8.26.0602), a qual teria violado o que decido no RE 974.654 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 4/6): 
    A reclamante é beneficiária de pensão por morte oriunda do seu falecido marido, Sr. Dijair Iscaro, ex-servidor público do Município de Sorocaba que lá exerceu suas atividades laborativas até a aposentadoria, legitimando, assim, o direito à pensionista. 
    O de cujus, marido da reclamante, ingressou no serviço público municipal de Sorocaba em 02 de agosto de 1982, de modo que desde o momento em que a Impetrante começou a perceber sua pensão (1991), também passou a receber complementação de aposentadoria, correspondente à diferença entre o benefício auferido do INSS e a remuneração efetiva recebida pelo servidor no cargo que ocupava quando na ativa, tudo a teor do que dispunham as Leis Municipais 1.197/1963, 1.068/1963 e 1.107/1963, as quais previam o recebimento do benefício na integralidade da remuneração recebida pelo servidor. 
    De modo então que, em verdade, a reclamante passou a receber proventos na base da integralidade do que o seu falecido marido recebia em atividade, verba esta que ficou conhecida equivocadamente como complementação de aposentadoria/pensão por morte, a qual corresponde à diferença entre o benefício auferido do INSS e o cargo que o falecido servidor ocupava na ativa. 
    Em sede de controle concentrado de constitucionalidade, promovido pelo Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo, o qual tramitou sob nº 2272507-14.2018.8.26.0000, reconheceu-se a inconstitucionalidade do artigo 8º, da Lei nº 3.300 e da Lei nº 4.549, de 26 de maio de 1994, ambas do Município de Sorocaba em razão de adotarem o entendimento de que, supostamente, referido benefício teria sido constituído sem a devida indicação da fonte de custeio, em contrariedade ao quanto estabelecido no artigo 218 da Constituição do Estado de São Paulo e, por remissão, ao atual texto vigente do §5º do artigo 195 da Constituição Federal Brasileira. 
    Em razão do resultado supramencionado, o Município de Sorocaba determinou o corte no pagamento da complementação de proventos de pensão por morte da reclamante, o que resultou em interposição de Mandado de Segurança intentando a manutenção do pagamento dos referidos proventos, e que resultou em sentença de denegação de segurança e acórdão confirmando o resultado da sentença ao argumento da já declarada inconstitucionalidade da referida complementação. 
    Na decisão prolatada no Recurso Extraordinário nº 974.654 a Relatora Ministra Carmen Lúcia julgou como constitucional os §§1º, 2º, 3º, 4º e 5º do artigo 1º da Lei Municipal nº 4.878/2013 do Município de Valinhos/SP, recorrente, que instituiu o complemento de aposentadoria para os servidores públicos daquela municipalidade que se aposentaram pelo Regime Geral da Previdência Social revertendo decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2133155-46.2015.8.26.0000 promovida pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo que havia reconhecido não haver indicação da devida fonte de custeio para instituir o dito benefício previdenciário. 
    (...)
    Isto é, pelo que que se observa, este Colendo Supremo Tribunal Federal entendeu que não há violação ao §5º do artigo 195 da Constituição Federal Brasileira a possibilidade de garantir a continuidade do pagamento das complementações de aposentadorias e pensões por morte aos servidores que garantiram seu direito quando do seu deferimento, sendo vedado tão somente a concessão de novas complementações de aposentadoria. 
    Desta forma, extrai-se uma identidade estrita entre o caso tratado nos autos do Recurso Extraordinário nº 974.654 para com o caso da decisão judicial tratada na presente reclamação constitucional, isso porque, por meio da ADIn nº 2272507-14.2018.8.26.0000, a Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo declarou inconstitucional o parágrafo único do artigo 8º, da Lei nº 3.300 e da Lei nº 4.549, de 26 de maio de 1994, ambas do Município de Sorocaba em razão de adotarem o entendimento de que, supostamente, referido benefício teria sido constituído sem a devida indicação da fonte de custeio, entretanto, sem modular os efeitos de forma a garantir que as complementações deferidas anteriormente à vigência do texto paradigma de inconstitucionalidade fossem mantidas, já que em consonância com o texto constitucional quando da sua promulgação. 
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, seja totalmente provida a presente reclamação constitucional a fim de cassar a decisão reclamada tomando as medidas cabíveis a garantir a esta reclamante a continuidade do recebimento da complementação dos proventos de pensão por morte, bem como sua manutenção no plano de assistência à saúde da FUNSERV (fl. 15). 
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    No caso concreto, a presente reclamação é manifestamente incabível. O objetivo do instituto constitucional da reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, porém, que a reclamante deixou de apresentar um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.
    O parâmetro invocado é o decidido no julgamento do RE 974.654, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, cujo teor transcrevo abaixo: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. CONTINUIDADE DAS COMPLEMENTAÇÕES DE APOSENTADORIAS DEFERIDAS ANTES DA EDIÇÃO DA LEI 4.878/2013 DO MUNICÍPIO DE VALINHOS/SP. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 195, § 5°, DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O § 5° do art. 195 da Constituição da República dispõe que “nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. II – No caso em análise, não ocorreu a criação, majoração ou extensão de benefício previdenciário pela norma municipal (Lei 4.878/2013 do Município de Valinhos/SP), razão pela qual não existe conflito entre a lei municipal e o dispositivo constitucional. III – Agravo regimental a que se nega provimento. 
    No ato reclamado, entretanto, discutiu-se, em sede de mandado de segurança, acerca da constitucionalidade de complementação de pensão cujo fundamento é o art. 8º, parágrafo único, da 3.300/1990 e os arts. 1º e 2º da Lei 4.549/1994, ambas do Município de Sorocaba. Tais normas foram declaradas inconstitucionais em julgamento de ADI estadual cujo resultado foi mantido por esta CORTE no RE 1.254.768 cujo teor segue abaixo:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS MUNICIPAIS. COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SERVIDORES INATIVOS DO MUNICÍPIO DE SOROCABA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE FONTE DE CUSTEIO CORRESPONDENTE PARA A SUA MAJORAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Os dispositivos legais declarados inconstitucionais estabelecem a complementação de aposentadorias de servidores públicos estatutários do Município de Sorocaba, vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, sem a indicação da respectiva fonte de custeio total, o que não se coaduna com o caráter contributivo e contábil do sistema de previdência social. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa. (RE 1254768 AgR, Min. Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/9/2020)
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente